Tribunal: STF
Processo: MS 28584
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL. FISCALIZAÇÃO. COMPETÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    2. A competência para fiscalizar a aplicação dos recursos da União repassados ao FCDF é do Tribunal de Contas da União, à luz do disposto no art. 71, VI, da Constituição Federal. 



    3. Embargos de declaração rejeitados.